Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0738519-94.2024.8.07.0000 Agravante : NELITA APARECIDA GALVÃO Agravado : NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por NELITA APARECIDA GALVÃO em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado da ação possessória de no 0714450-29.2023.8.07.000 que tramitou perante o Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília. Inicialmente, não identifiquei a juntada de documentos atualizados para demonstrar a hipossuficiência. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que o autor comprove que não dispõe de verba para arcar com o preparo, as despesas processuais e os honorários. Recomenda-se, para tanto, que junte cópia dos contracheques e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito de suas titularidades, bem ainda de comprovantes das despesas básicas atualizados e da última Declaração de Imposto de Renda. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade da ação, postergo a análise dos pedidos autorais, inclusive de recebimento da presente ação rescisória. Ante o exposto, intime-se a requerente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando os documentos comprobatórios ou efetuando o preparo. Ainda mais, DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 319 do CPC, nos seguintes termos: 1. Colacione aos autos cópia integral dos processos citados como paradigmas para a rescisão. 2. Proceda-se a juntada da documentação indispensável a propositura da ação, inclusive os documentos pessoais da autora. 3. Esclareça detalhadamente tanto a causa de pedir quanto o pedido e suas especificações. 4. Adeque-se o valor da causa, conforme precedentes do STJ. (Recurso Especial no 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) 5. Proceda-se a juntada de nova petição inicial sem rasuras ou riscos. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator